Tribunal: TJDFT
Processo: 0708337-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708337-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARACI NUNES BERBER, CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP AGRAVADO: CLAUDIA YOUNG MI SONG D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUARACI NUNES BERBER e CBC-CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos embargos à execução propostos em desfavor do CLÁUDIA YOUNG MI SONG, ora embargada/agravada. A parte agravante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa e acometida por doença grave (Parkinson), o que acarreta despesas médicas elevadas à sua família, composta por sua esposa e filho menor. Ressalta que recebe mensalmente, a título de aposentadoria, a quantia de a R$ 8.713,20 (oito mil setecentos e treze reais e vinte centavos), valor que supera, por pouco, cinco salários-mínimos, permitindo a concessão do benefício gracioso em vista da sua condição de saúde. Alega que, da mesma forma, a pessoa jurídica agravante, CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA, não dispõe de capacidade financeira, o que estaria comprovado pelos documentos acostados aos autos, bem como pela ausência de bens penhoráveis verificada por meio dos resultados negativos das pesquisas de bens via RENAJUD e SISBAJUD. Antecipação de tutela indeferida ( ID. 69576585). Contrarrazões apresentadas (ID. 70571697) É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante realizou o recolhimento das custas processuais (ID. 228909230 da origem), dando seguimento ao processo. Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que o recolhimento das custas é ato incompatível com o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, havendo, portanto, a preclusão lógica da matéria. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSENTES. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. 1.1. No agravo, a parte almeja a reforma da decisão para que seja deferido o benefício pleiteado. 2. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. 2.1. Isso porque, conforme prevista no § 2o do art. 99 do CPC, a presunção da declaração de hipossuficiência reclama que somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. Na hipótese, os contracheques da agravante informam que aufere rendimento em decorrência do exercício do cargo de Psicóloga na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, sem registrar qualquer desconto além dos obrigatórios, indicando quantia suficiente para fazer frente as despesas processuais. 3. Noutro giro, embora desnecessário o recolhimento do preparo, quanto requerida a gratuidade de justiça (art. 101, § 1o, CPC), a agravante comprova o pagamento das custas recursais. 3.1. Desta feita, recolhido o preparo, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3.2. Precedente: "O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica." (07066297420238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/7/2023) 4. Portanto, inexistem elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante nesta sede recursal, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1787725, 07279471620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2025 10:22:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora